Tribunal: TJMT
Processo: 1037405-44.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037405-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Superendividamento, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDECI ROSA DOS SANTOS EVANGELISTA - CPF: 932.111.471-87 (APELANTE), KARINA DONATA GARCIA - CPF: 034.136.426-69 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), MATEUS PEREIRA SOARES - CPF: 696.401.060-20 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (APELADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA EMENDA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEI N. 14.181/2021. CARÁTER COLABORATIVO DO PROCEDIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos
arts
. 330, IV, e 485, I, do CPC, na ação de repactuação de dívidas por superendividamento. O autor requer a anulação da sentença, sustentando violação ao art. 321 do CPC e aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da não surpresa, por ausência de oportunidade para emendar o plano de pagamento, e pleiteia o prosseguimento regular do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o indeferimento da petição inicial por deficiência no plano de pagamento, sem prévia intimação para emenda, viola o art. 321 do CPC e o princípio da primazia do julgamento de mérito;

(
ii
) estabelecer se o acordo extrajudicial firmado entre o apelante e o Banco Votorantim S.A. pode ser homologado diretamente pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de intimar a parte autora para corrigir ou completar a petição inicial quando constatados vícios ou irregularidades, antes de indeferi-la. A omissão dessa oportunidade viola o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC), que busca evitar a extinção prematura do processo.

As deficiências apontadas pelo juízo de origem — ausência de critérios de proporcionalidade entre credores, falta de clareza quanto ao prazo de quitação e à viabilidade financeira — são vícios sanáveis, compatíveis com a determinação de emenda à inicial, e não justificam o indeferimento imediato.

O procedimento de superendividamento instituído pela Lei n. 14.181/2021, que introduziu os
arts
. 54-A a 54-G e 104-A a 104-C no CDC, possui natureza colaborativa e conciliatória, demandando a atuação conjunta de consumidor, credores e Judiciário. Exigir um plano de pagamento completo e exato já no ajuizamento, sem participação dos credores, impõe ônus excessivo e contraria a finalidade protetiva da norma.

O art. 104-B, §2º, do CDC atribui aos credores o dever de fornecer informações sobre saldos, encargos e garantias, evidenciando o caráter cooperativo do procedimento e a responsabilidade compartilhada na formulação do plano de pagamento.

A interpretação teleológica da Lei n. 14.181/2021 afasta a necessidade de comprovação prévia da quitação integral das dívidas em até 60 meses como condição de admissibilidade da ação, pois o plano deve ser aperfeiçoado durante o curso do processo, sob a supervisão judicial.

Quanto ao pedido do Banco Votorantim S.A., a omissão da sentença quanto à homologação do acordo extrajudicial autoriza o julgamento imediato pelo Tribunal (art. 1.013, §3º, III, do CPC). Ausentes vícios e havendo manifestação livre das partes, o acordo deve ser homologado, com extinção do processo em relação a esse réu (art. 487, III, “b”, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Anulada a sentença para determinar o retorno dos autos à origem, com a abertura de prazo para emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Homologado o acordo extrajudicial celebrado entre o apelante e o Banco Votorantim S.A., com extinção do processo quanto a esse réu, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

Tese de julgamento:

O indeferimento da petição inicial em ação de superendividamento exige prévia intimação do autor para emenda, conforme art. 321 do CPC, sob pena de violação ao princípio da primazia da decisão de mérito.

O plano de pagamento previsto na Lei n. 14.181/2021 possui caráter colaborativo e pode ser ajustado no curso do processo, com participação dos credores.

O acordo extrajudicial celebrado entre as partes pode ser homologado diretamente em grau recursal, quando preenchidos os requisitos legais e ausente afronta à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4º, 321, 330, IV, 485, I, 487, III, “b”, e 1.013, §3º, III; CDC,
arts
. 54-A a 54-G, 104-A e 104-B, §2º; Lei n. 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11.10.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29.08.2017; TJ-SP, Apelação Cível 1007886-02.2023.8.26.0269, Rel. Des. José Marcos Marrone, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 26.09.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1037405-44.2023.8.11.0041

APELANTE: VALDECI ROSA DOS SANTOS EVANGELISTA

APELADO
S
: BANCO DO BRASIL S
/
A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A, BANCO VOTORANTIM S
/
A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NU FINANCEIRA S
/
A. - SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, LUIZACRED S
/
A SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por VALDECI ROSA DOS SANTOS EVANGELISTA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art
.
330, inciso IV, e art
.
485, inciso I, do
CPC
, na ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER BRASIL S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em suas razões recursais (
id
319639518), sustenta o apelante que houve violação ao artigo 321 do
CPC
e ao princípio da primazia do julgamento de mérito, uma vez que o juízo não oportunizou a possibilidade de emendar a inicial para ajustar o plano de pagamento.

Alega que a extinção prematura do processo configura ofensa aos princípios da cooperação e da não surpresa, previstos nos artigos 6º e 10 do
CPC
, pois a decisão foi proferida sem prévia intimação da parte autora.

Argumenta que a interpretação teleológica da Lei n. 14.181/2021 não exige a comprovação prévia da quitação integral das dívidas em até 60 meses sem a participação dos credores, pois tal exigência contrariaria a finalidade da lei, que busca criar um ambiente de negociação judicial.

Pondera que a lei atribui aos credores o dever de informar saldos atualizados, encargos e condições contratuais, conforme disposto no artigo 104-B, § 2º, do
CDC
, não podendo transferir ao consumidor um ônus que deve ser compartilhado.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do Tema 1085 do
STJ
ao caso, pois a presente ação não visa à limitação automática de descontos em 30% da renda, mas sim o processamento do rito de repactuação previsto na legislação específica.

Em contrarrazões (
id
319639520), a
CEF
argui preliminarmente a afronta ao princípio da dialeticidade, por entender que o recurso não rebate objetivamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a inviabilidade da segunda fase do procedimento de superendividamento, ante a ausência dos pressupostos legais, especialmente a demonstração concreta do comprometimento do mínimo existencial, a ausência de proposta de pagamento viável, a ausência de comprovação da boa-fé e a omissão de parte da composição da renda familiar.

As demais Instituições Financeiras, nas contrarrazões pugnaram pelo desprovimento do recurso (id
319639521
-

Banco Santander; id
319639522
– Banco do Brasil; e
id
319639525
-
NU
Financeira
S
/
A -
Sociedade
d
e Crédito, Financiamento
e
Investimento
).

Nas contrarrazões (id
319639523
), o
Banco
Votorantim
requer o reconhecimento da omissão do juízo de primeiro grau quanto ao exame e homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, pugnando pelo julgamento imediato do mérito com base no artigo 1.013, §3º, inciso III, do
CPC
, com a consequente homologação do referido acordo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Preliminarmente, afasto a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pela
Caixa Econômica Federal

em suas contrarrazões. Verifico que, embora de forma sucinta, o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à interpretação da Lei n. 14.181/2021 e à necessidade de
oportunização
de emenda à inicial para adequação do plano de pagamento, atendendo assim ao disposto no artigo 1.010, II e III, do
CPC.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida. Constitui, portanto, ônus processual da parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

No caso em análise, embora se verifique certa repetição de argumentos já apresentados na contestação, constato que a instituição financeira apelante apresentou fundamentação específica contra os pontos decisórios da sentença, notadamente quanto ao reconhecimento da ilegalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios, à determinação de restituição do indébito e à revisão integral do contrato.

Assim, considerando que o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, ainda que de forma repetitiva em alguns aspectos, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese,
apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,

REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na inadequação do plano de pagamento apresentado pelo autor, por entender que este não atendeu aos requisitos obrigatórios estabelecidos pela Lei n. 14.181/2021, especificamente por não definir critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores, não apresentar clareza quanto ao prazo proposto e ao impacto financeiro real sobre a capacidade de pagamento do consumidor, além de não demonstrar a viabilidade de quitação integral das dívidas no prazo máximo de 5 (cinco) anos.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da correção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender inadequado o plano de pagamento apresentado pelo autor/apelante no âmbito de ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

O apelante sustenta, em síntese, que o magistrado de primeiro grau deveria ter-lhe oportunizado a emenda à inicial para adequação do plano de pagamento, em vez de extinguir prematuramente o feito.

Razão assiste ao apelante neste ponto.

O artigo 321 do
CPC
estabelece que "o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado".

No caso em análise, o magistrado identificou deficiências no plano de pagamento apresentado pelo autor, especificamente quanto à ausência de critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores, falta de clareza quanto ao prazo proposto e ao impacto financeiro real sobre a capacidade de pagamento, além da não demonstração da viabilidade de quitação integral das dívidas no prazo máximo de
0
5 (cinco) anos.

Tais deficiências, contudo, poderiam ser sanadas mediante emenda à inicial, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, que orienta o sistema processual civil brasileiro e encontra-se expressamente previsto no artigo 4º do CPC: "As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa".

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, antes do indeferimento da petição inicial, deve-se oportunizar ao autor a possibilidade de sanar os vícios identificados, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Ademais, o procedimento especial instituído pela Lei n. 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para estabelecer normas de prevenção e tratamento do superendividamento, possui natureza colaborativa e conciliatória, exigindo a participação ativa de todos os envolvidos - consumidor, credores e Poder Judiciário - na construção de uma solução viável para o problema do superendividamento.

O apelante argumenta que a exigência de comprovação prévia da quitação integral das dívidas em até 60 meses sem a participação dos credores contraria a finalidade da Lei n. 14.181/2021.

Neste ponto, também assiste razão ao recorrente.

A Lei n. 14.181/2021, ao introduzir os artigos 54-A a 54-G e 104-A a 104-C no
CDC
, estabeleceu um procedimento especial para tratamento do superendividamento do consumidor pessoa natural, com caráter nitidamente colaborativo e conciliatório.

O artigo 104-A do CDC prevê que "a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas".

A interpretação teleológica deste dispositivo indica que o plano de pagamento é um elemento a ser construído e aperfeiçoado ao longo do procedimento, com a participação de todos os envolvidos, e não um requisito rígido de admissibilidade da ação.

Tanto é assim que o § 2º do artigo 104-B do CDC estabelece que "o juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30
(trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos".

Portanto, exigir do consumidor superendividado, já no momento do ajuizamento da ação, a apresentação de um plano de pagamento completo e detalhado, com demonstração cabal da viabilidade de quitação integral das dívidas em 5 anos, sem a participação dos credores e sem conhecimento preciso dos saldos devedores atualizados, representa um ônus excessivo e incompatível com a finalidade da lei.

O apelante sustenta que a lei atribui aos credores o dever de informar saldos atualizados, encargos e condições contratuais, não podendo transferir ao consumidor um ônus que deve ser compartilhado.

Com efeito, o § 2º do artigo 104-B do CDC estabelece que "os credores têm o dever de fornecer, no prazo fixado pelo juiz, informações sobre os créditos, as razões do não pagamento, os critérios de atualização da dívida, a sua natureza e a eventual garantia de que sejam titulares, sob pena de, em não o fazendo, serem considerados como aceitos pelo inadimplente os valores por ele indicados".

Esta disposição evidencia o caráter colaborativo do procedimento e a responsabilidade compartilhada entre consumidor e credores na construção de uma solução para o superendividamento.

Assim, não se mostra razoável exigir do consumidor, no momento do ajuizamento da ação, o conhecimento preciso de todos os saldos devedores atualizados e a apresentação de um plano de pagamento detalhado, quando a própria lei atribui aos credores o dever de fornecer tais informações no curso do processo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMENDA DA INICIAL. PLANO DE PAGAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Apelação cível com pedido de cassação da sentença de extinção do processo para a tramitação do processo de renegociação de dívidas por superendividamento, pela falta de atendimento de emenda da inicial com a apresentação do plano de pagamento. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se a apresentação do plano de pagamento é documento
indispensável à propositura da ação do consumidor visando a renegociação de dívidas por superendividamento. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Na medida em que o consumidor superendividado deve apresentar "proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial", de forma a viabilizar a negociação ou a imposição de um plano judicial compulsório, o não atendimento da determinação de emenda da inicial para a apresentação de tal plano autoriza o indeferimento da inicial. IV - DISPOSITIVO 4. Apelação cível conhecida e não provida. Dispositivos legais citados: artigos 104-A e 104-B do CDC; artigos 319 e 321, parágrafo único, do CPC. (TJ-MG - Apelação Cível: 50018552420248130074, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 29/10/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2024)

Petição inicial – Indeferimento – "Ação de repactuação de dívidas pela lei do superendividamento" - Petição inicial indeferida, tendo o processo sido extinto sem resolução de mérito, sob o fundamento de que não foi cumprida a determinação de emenda para apresentação do plano de pagamento e para esclarecimento sobre a destinação dos recursos mutuados - Art. 485, incisos I e IV, do atual CPC. Petição inicial – Indeferimento - Inicial que veio acompanhada pelo plano de pagamento, tendo sido fornecida a explicação sobre a utilização dos valores emprestados – Repactuação da dívida com amparo na lei do superendividamento que possui regramento próprio, calcado na realização de audiência de conciliação na qual o devedor deve apresentar a sua proposta de pagamento aos credores – Audiência conciliatória que não foi designada, impossibilitando a apreciação da tutela de urgência - Inviável o indeferimento da petição inicial, assim como a extinção do processo sem resolução de mérito, com suporte no art. 485, I e IV, do atual CPC - Sentença anulada – Determinado o prosseguimento regular do processo no juízo de origem – Apelo
do autor provido em parte
.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10078860220238260269 Itapetininga, Relator.: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 26/09/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

Em suas contrarrazões, o
Banco Votorantim S
/
A
informa a existência de acordo extrajudicial celebrado com o apelante e requer sua homologação, com base no artigo 1.013, § 3º, inciso III, do CPC.

Verifico que, de fato, houve omissão na sentença quanto à análise deste acordo, o que autoriza o julgamento imediato da questão por esta Corte, nos termos do dispositivo legal invocado.

Considerando que o acordo representa manifestação livre e consciente da vontade das partes e não contém cláusulas contrárias à lei, à moral ou aos bons costumes, deve ser homologado, com a consequente extinção do processo em relação ao Banco Votorantim S.A., nos termos do artigo 487, III, "b", do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para
: a) Anular
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, oportunizando-se ao autor a emenda à inicial para adequação do plano de pagamento, nos termos do artigo 321 do CPC;
b)
Homologar o acordo extrajudicial celebrado entre o apelante e o Banco Votorantim S.A., extinguindo o processo em relação a este réu, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, "b", do CPC.

Considerando a natureza da decisão, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025